Tribunal: TJMT
Processo: 0008246-98.2016.8.11.0015
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008246-98.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JANDIRA APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 068.106.188-05 (APELADO), MARCIO FERNANDO CARNEIRO - CPF: 734.827.221-53 (ADVOGADO), CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.719.485/0001-27 (APELANTE), EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE - CPF: 925.538.501-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - PLANO SAÚDE – MODALIDADE AUTOGESTÃO – INAPLICABILIDADE DO CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ENUNCIADO SUMULAR 608 DO STJ - APLICAÇÃO DA LEI 10.741/03 (ESTATUTO DO IDOSO) – REAJUSTE DE MENSALIDADE POR FAIXA ETÁRIA – CONTRATO ANTERIOR À LEI 9.656/98 – BENEFICIÁRIA MAIOR DE 65 ANOS DE IDADE E VINCULADA AO PLANO HÁ 15 ANOS - REAJUSTE ABUSIVO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A teor do que dispõe o Enunciado Sumular n.º 608 do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor aplica-se aos contratos de plano de saúde, exceto os administrados por entidades de autogestão, como é o caso da Apelante.

Consoante entendimento pacificado no STJ, a Lei 10.741/03, por ser norma cogente, tem aplicação imediata em todas as relações jurídicas de trato sucessivo e incide, inclusive, nos contratos de plano de saúde firmados anteriores à sua vigência.

De acordo com a orientação jurisprudencial da Corte Superior,
“é vedado às operadoras de planos de saúde efetuarem a majoração dos valores dos contratos celebrados antes da entrada em vigor da Lei 9.656/1998, cujos beneficiários, com vínculo há mais de 10 (dez) anos, ultrapassaram a idade de 60 (sessenta) anos”
(AgInt no REsp 1899296/SP. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. Terceira Turma. Julgado em 15/03/2021. Publicado em 17/03/2021).

O conjunto probatório demonstra a abusividade no reajuste por faixa etária aplicado em Agosto/2013, no importe de 55,85% (cinquenta e cinco, vírgula oitenta e cinco por cento) pois, além de o contrato não especificar o percentual de reajuste, à época em que o aumento foi efetivado a Recorrida tinha 66 anos de idade e já estava vinculada ao plano de saúde da Apelada há 15 anos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 0008246-98.2016.8.11.0015

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil – CASSI,
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito
movida por
Jandira Aparecida dos Santos
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral e declarou nula a cláusula 24 do Contrato do Plano Cassi e a cláusula correspondente da Proposta de Adesão, mantendo o valor da mensalidade com base no contrato que a Autora aderiu em 14/04/1998, permitindo o reajuste anual dentro dos parâmetros previstos contratualmente (FIPE SAÚDE), sem reajuste por mudança de faixa etária.

Além disso, condenou a Recorrente a restituir, de forma simples, os valores cobrados em excesso nas mensalidades de agosto/2013 até abril/2014, sem prejuízo dos valores a maior cobrados nas mensalidades posteriores em razão de reajuste por mudança de faixa etária, corrigido monetariamente pelo IPCA-E a contar de cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Diante da sucumbência, condenou-a ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, os quais fixou em 20% do valor da condenação.

Em suas razões, a Apelante alega que a Recorrida deixou de acostar aos autos documentos que comprovariam eventual abusividade nos reajustes promovidos em seu plano de saúde, ou requerer a produção de prova pericial, de modo que não se desincumbiu do ônus, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Frisa que pela Apelada foi contratado o Plano coletivo denominado “Cassi Família I” em 14/04/1998, ou seja, anterior à Lei 9.656/98.

Assegura que as Cláusulas 19 e 20 do Contrato dispõem sobre a possibilidade de reajuste por faixa etária e nas ocasiões em que houver eventual variação dos custos do plano, inexistindo qualquer abusividade neste regramento particular.

Sustenta que ao caso não se aplicam as regras da Lei 10.741/03 (Estatuto do Idoso), já que sua vigência (01/01/2004) é posterior ao contrato (14/04/1998).

Firme nesses argumentos, pede o provimento do recurso a fim de que seja reformada integralmente a sentença.

Contrarrazões no ID. 101076996.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge do caderno processual que
Jandira Aparecida dos Santos
ingressou com
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito
em face da
CASSI – Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil
, alegando que desde 14/04/1998 mantém contrato de plano de saúde com a Ré.

Afirmou que à época da adesão contava com 51 anos de idade e as mensalidades custavam R$ 487,79 (quatrocentos e oitenta e sete reais e setenta e nove centavos).

Explicitou que, em Abril/2013, após completar 65 anos de idade, a Ré inseriu 56% de aumento na mensalidade, a qual passou a custar R$ 895,00 (oitocentos e noventa e cinco reais).

Em contato com a Ré, a autora recebeu a justificativa que o acréscimo está previsto na Cláusula 19.ª do Contrato de Adesão (mudança de faixa etária).

Defendeu que o contrato não dispõe sobre os percentuais a serem aplicados na mudança de faixa etária, tampouco estabelece quais os critérios adotados para essa cobrança.

Salientou que, em novo contato com a operadora do plano de saúde, lhe foi informado que os valores exigidos constam na Cláusula 24, alínea “j”, do Contrato de Adesão datado de 01/11/2006.

Aduziu que os termos deste Instrumento contratual não podem ser aplicados à Autora vez que sua adesão ocorreu em 14/04/1998.

Frisou, ainda, que o índice de 67,57% previsto na Cláusula acima mencionada é abusivo, forçando o idoso a desistir de se manter amparado pelo plano de saúde.

Posto isso, requereu seja declarada a abusividade da Cláusula 24.ª do Contrato de Adesão (ANS n.º 34665-9) e das cobranças realizadas a partir de Abril/2013 no percentual aproximado de 56% (cinquenta e seis por cento). Além disso, pugnou pela condenação da Ré à repetição de indébito, em dobro, das mensalidades cobradas entre Abril/2013 até Abril/2014 (R$ 4.038,57), com o acréscimo de correção monetária e juros legais.

Contestação no ID. 101076966 até 101076967 e Réplica no ID. 101076974.

Intimados a especificarem as provas que pretendem produzir, ambas as partes requereram o julgamento antecipado da lide (ID. 101076978 e ID. 101076979).

Encarrada a instrução processual, sobreveio sentença em que o Juiz da Instância singular acolheu parcialmente os pedidos inicias (ID. 101076985):

a) Declarou nula a cláusula 24 do Contrato do Plano Cassi e a cláusula correspondente da Proposta de Adesão, diante da inaplicabilidade ao presente contrato, mantendo-se o valor da mensalidade aplicada com base no contrato que a requerente aderiu em 14.04.1998, permitindo-se o reajuste anual dentro dos parâmetros previstos contratualmente (FIPE SAÚDE), sem reajuste por mudança de faixa etária;

b) Condenou a requerida a restituir à requerente, de forma simples, os valores cobrados em excesso nas mensalidades de agosto/2013 até abril/2014, sem prejuízo dos valores a maior cobrados nas mensalidades posteriores, em razão de reajuste por mudança de faixa etária, corrigida monetariamente pelo IPCA-E a contar de cada desembolso e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

O quantum será apurador por simples cálculo apresentado pela requerente por ocasião do cumprimento de sentença.

Pelo princípio da sucumbência, e, considerando que a requerente decaiu de parte mínima do pedido, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil, CONDENOU a requerida no pagamento de custas judiciais e honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 20% sobre o valor da condenação, considerando-se o trabalho executado por parte do advogado e o interstício temporal que o processo tramitou.

Irresignada, a
Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil – CASSI
interpôs este Apelo alegando, em síntese, que o reajuste por faixa etária está previsto nas cláusulas 19 e 20 do contrato entabulado entre as partes; que à hipótese não se aplicam as regras da Lei 10.741/03 (Estatuto do Idoso), já que sua vigência (01/01/2004) é posterior à contratação (14/04/1998), e que Apelada não se desincumbiu do ônus que lhe impõe o art. 373, I, do CPC.

De proêmio, registra-se que a empresa Apelante foi constituída em 27/01/1944 e, de acordo com o art. 1.º do seu Estatuto, trata-se de pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, voltada para a assistência social na modalidade de autogestão (ID. 101076969 – Pag. 3).

Partindo desse pressuposto, dessume-se pela a inaplicabilidade do Código de Defesa ao Consumidor ao caso concreto, a teor do que dispõe o Enunciado Sumular n.º 608 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 608 - Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde,
salvo os administrados por entidades de autogestão.

Quanto à alegação da Apelante de que o Estatuto do Idoso não incide na hipótese, melhor sorte não lhe assiste, haja vista o entendimento pacificado da Corte Superior de Justiça em sentido contrário:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO DE TRATO SUCESSIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO DE MENSALIDADE.

FAIXA ETÁRIA. ESTATUTO DO IDOSO. REAJUSTE ABUSIVO. REEXAME.

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. O Tribunal estadual expôs, fundamentadamente, as razões que levaram à conclusão do julgado. Todas as questões postas a debate foram efetivamente decididas, não havendo que se falar em omissão ou ausência de fundamentação nas decisões, não constando do acórdão embargado os defeitos previstos no Código de Processual Civil, mas decisão adversa à pretendida pela parte agravante.

2. A Segunda Seção desta Corte Superior firmou tese (Tema 610), sob o regramento dos recursos repetitivos (REsp n. 1.361.182/RS e REsp n. 1.360.969/RS), segundo a qual: "na vigência dos contratos de plano ou de seguro de assistência à saúde, a pretensão condenatória decorrente da declaração de nulidade de cláusula de reajuste nele prevista prescreve em 20 anos (art. 177 do CC/1916) ou em 3 anos (art. 206, § 3º, IV, do CC/2002), observada a regra de transição do art. 2.028 do CC/2002".

3. Em relação ao reajuste de mensalidade por faixa etária, a matéria foi afetada à Segunda Seção - pelo REsp n. 1.280.211/PR - para uniformizar jurisprudência no âmbito das Turmas de Direito Privado, em que
ficou pacificado o entendimento de que o Estatuto do Idoso, por ser norma cogente, exige sua aplicação imediata sobre todas as relações jurídicas de trato sucessivo e incide, inclusive, nos contratos de plano de saúde firmados anteriores à sua vigência.

4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ. AgInt no REsp 1542821/DF. Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze. Terceira Turma. Julgado em 09/09/2019. Publicado em 12/09/2019).

É incontroverso nos autos que a Apelada aderiu o plano de saúde em 14/04/1998, ou seja, antes da vigência da Lei 10.741/03 (Estatuto do Idoso), que ocorreu em 03/01/2004.

Esta situação, contudo, não afasta a aplicação da norma ao caso concreto, pois já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que devem ser aplicadas as regrasda Lei 10.741/03 aos contratos de plano de saúde anteriores à sua vigência.

No que se refere aos reajustes da mensalidade do plano de saúde individual ou familiar, observa-se nas Cláusulas 18, 19 e 20 do Capítulo XI, do "Contrato de Adesão" o modo pelo qual os aumentos serão aplicados (ID. 101076491 - Pág. 11 até 17):

Cláusula 18.ª – O participante obriga-se a pagar as mensalidades na forma acordada na Proposta de Adesão.

Cláusula 19.ª –
Fixado por faixa etária o valor das mensalidades constante na Proposta de Adesão permanecerá inalterado pelo prazo de vigência deste contrato
,
exceto
se houver mudanças na legislação e/ou na economia do país que afetem os custos do plano, ou
alteração na idade do participante, que importe mudança de faixa etária
.

Parágrafo Único: Os reajustes previstos nesta cláusula incidirão sobre o valor da última mensalidade paga e somente serão cobrados no mês seguinte ao da respectiva ocorrência.

Cláusula 20.ª – Quando da renovação deste contrato, o valor das mensalidades será reajustado com base na variação do índice FIPE SAÚDE do período ou, na falta deste, na de outro índice que o substitua, levando-se em conta, também, eventual variação nos custos do PLANO, quanto aos aspectos atuariais e ou administrativos, para que se restabeleça o equilíbrio econômico financeiro anterior.

Não se desconhece que o contrato em exame (Cassi Família I) foi firmado entre as partes no ano de 14/04/1998, ou seja, antes da promulgação da Lei 9.656/98, sem que houvesse a sua adequação ao regramento novo.

Dos extratos bancários colacionados pela Autora/Apelada no Id. 101076493, observa-se que em julho/2013 a beneficiária pagou mensalidade no valor de R$ 574,27 (quinhentos e setenta e quatro reais e vinte e sete centavos) e, a partir de Agosto/2013, o
quantum
foi elevado para R$ 895,00 (oitocentos e noventa e cinco reais).

Assim, considerando que em 14/07/2013 a Apelante completou 66 anos de idade, à mensalidade do seu plano de saúde foi aplicado o reajuste de 55,85% pela mudança de faixa etária.

No entanto, é importante destacar que quando da majoração da mensalidade (Agosto/2013), a Apelada já mantinha relação contratual com a Apelante há 15 anos e, contava com 66 anos de idade.

Para situações como essas, o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento no sentido de ser vedado o reajuste das mensalidades,
Verbis
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 335 DO CPC/2015. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. CONTRATO CELEBRADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 9.656/1998. RESP 1.568.244/RJ. ABUSIVIDADE CONSTATADA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O recurso especial possui natureza vinculada, exigindo, para o seu cabimento, a imprescindível demonstração do recorrente, de forma clara e precisa, dos dispositivos apontados como malferidos pela decisão recorrida juntamente com argumentos suficientes à exata compreensão da controvérsia estabelecida, sob pena de inadmissão por aplicação da Súmula 284/STF.

2. Segundo a orientação jurisprudencial do STJ, é vedado às operadoras de planos de saúde efetuarem a majoração dos valores dos contratos celebrados antes da entrada em vigor da Lei 9.656/1998, cujos beneficiários, com vínculo há mais de 10 (dez) anos, ultrapassaram a idade de 60 (sessenta) anos.

3. Concluindo o Tribunal originário que o contrato celebrado entre as partes é anterior à Lei 9.656/1998, bem como que a recorrida, vinculada ao plano de saúde há mais de 19 (dezenove) anos, contava com 71 (setenta e um) anos quando da majoração da mensalidade e o percentual aplicado superou mais de 8 (oito) vezes o limite estabelecido para a faixa etária de 0-17 anos, descabe a este Tribunal de Uniformização a revisão do posicionamento adotado, ante a incidência da Súmula 7/STJ.

4. Não incide a multa descrita no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 quando não comprovada a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do pedido.

5. Agravo interno desprovido.
(STJ. AgInt no REsp 1899296/SP. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. Terceira Turma. Julgado em 15/03/2021. Publicado em 17/03/2021).

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do REsp 1.568.244/RJ, sob o rito do recurso repetitivo (
Tema 952
), consolidou o entendimento no sentido de que as
cláusulas contratuais estabelecidas entre as partes devem ser respeitadas
, exceto quando configurar abusividade aos olhos da legislação consumerista.

A ementa assim está redigida:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. CLÁUSULA DE REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. LEGALIDADE. ÚLTIMO GRUPO DE RISCO. PERCENTUAL DE REAJUSTE. DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS. ABUSIVIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EQUILÍBRIO FINANCEIRO-ATUARIAL DO CONTRATO.

1. A variação das contraprestações pecuniárias dos planos privados de assistência à saúde em razão da idade do usuário deverá estar prevista no contrato, de forma clara, bem como todos os grupos etários e os percentuais de reajuste correspondentes, sob pena de não ser aplicada (arts. 15, caput, e 16, IV, da Lei nº 9.656/1998).

2. A cláusula de aumento de mensalidade de plano de saúde conforme a mudança de faixa etária do beneficiário encontra fundamento no mutualismo (regime de repartição simples) e na solidariedade intergeracional, além de ser regra atuarial e asseguradora de riscos.

3. Os gastos de tratamento médico-hospitalar de pessoas idosas são geralmente mais altos do que os de pessoas mais jovens, isto é, o risco assistencial varia consideravelmente em função da idade. Com vistas a obter maior equilíbrio financeiro ao plano de saúde, foram estabelecidos preços fracionados em grupos etários a fim de que tanto os jovens quanto os de idade mais avançada paguem um valor compatível com os seus perfis de utilização dos serviços de atenção à saúde.

4. Para que as contraprestações financeiras dos idosos não ficassem extremamente dispendiosas, o ordenamento jurídico pátrio acolheu o princípio da solidariedade intergeracional, a forçar que os de mais tenra idade suportassem parte dos custos gerados pelos mais velhos, originando, assim, subsídios cruzados (mecanismo do community rating modificado).

5. As mensalidades dos mais jovens, apesar de proporcionalmente mais caras, não podem ser majoradas demasiadamente, sob pena de o negócio perder a atratividade para eles, o que colocaria em colapso todo o sistema de saúde suplementar em virtude do fenômeno da seleção adversa (ou antisseleção).

6. A norma do art. 15, § 3º, da Lei nº 10.741/2003, que veda "a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade", apenas inibe o reajuste que consubstanciar discriminação desproporcional ao idoso, ou seja, aquele sem pertinência alguma com o incremento do risco assistencial acobertado pelo contrato.

7. Para evitar abusividades (Súmula nº 469/STJ) nos reajustes das contraprestações pecuniárias dos planos de saúde, alguns parâmetros devem ser observados, tais como (i) a expressa previsão contratual; (ii) não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso, dado que aumentos excessivamente elevados, sobretudo para esta última categoria, poderão, de forma discriminatória, impossibilitar a sua permanência no plano; e (iii) respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais: a) No tocante aos
contratos antigos e não adaptados
,
isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei nº 9.656/1998,
deve-se seguir o que consta no contrato
, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa nº 3/2001 da ANS.
b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU nº 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos.

c) Para os contratos (novos) firmados a partir de 1º/1/2004, incidem as regras da RN nº 63/2003 da ANS, que prescreve a observância (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas.

8. A abusividade dos aumentos das mensalidades de plano de saúde por inserção do usuário em nova faixa de risco, sobretudo de participantes idosos, deverá ser aferida em cada caso concreto. Tal reajuste será adequado e razoável sempre que o percentual de majoração for justificado atuarialmente, a permitir a continuidade contratual tanto de jovens quanto de idosos, bem como a sobrevivência do próprio fundo mútuo e da operadora, que visa comumente o lucro, o qual não pode ser predatório, haja vista a natureza da atividade econômica explorada: serviço público impróprio ou atividade privada regulamentada, complementar, no caso, ao Serviço Único de Saúde (SUS), de responsabilidade do Estado.

9. Se for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2º, do CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença.

10. TESE para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.

11. CASO CONCRETO: Não restou configurada nenhuma política de preços desmedidos ou tentativa de formação, pela operadora, de "cláusula de barreira" com o intuito de afastar a usuária quase idosa da relação contratual ou do plano de saúde por impossibilidade financeira.

Longe disso, não ficou patente a onerosidade excessiva ou discriminatória, sendo, portanto, idôneos o percentual de reajuste e o aumento da mensalidade fundados na mudança de faixa etária da autora.

12. Recurso especial não provido.
(STJ. REsp 1568244/RJ. Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. Segunda Seção. julgado em 14/12/2016. Publicado no DJe em 19/12/2016).

Indispensável consignar que a exceção à regra imposta pela Corte Superior não se aplica ao caso concreto, pois, consoante já exposto, em razão de a Apelante ser de pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, voltada para a assistência social na modalidade de autogestão, os contratos não são regidos pela legislação consumerista (Enunciado Sumular 608).

Ultrapassada essa ressalva, extrai-se que a variação da mensalidade em razão da mudança de faixa etária, mesmo em se tratando de contrato firmado
antes
da Lei 9.656/98, não pode afrontar à justa expectativa do consumidor em se manter como beneficiário do seguro na sua velhice, momento em que mais necessita de cuidados médicos, devendo ser limitado o reajuste que, por via transversa, acabe por excluí-lo do plano.

Com efeito, em atenção às diretrizes firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça, especialmente no AgInt no REsp 1899296/SP julgado em 15/03/2021, concluo que o
reajuste de faixa etária
aplicado em Agosto/2013, no importe de 55,85% (cinquenta e cinco, vírgula oitenta e cinco por cento) configura abusividade pois, além de o contrato celebrado em 14/04/1998 não especificar o percentual de reajuste, à época em que o aumento foi aplicado (Agosto/2013) a Recorrida era maior de 65 anos de idade e já estava vinculada ao plano de saúde há 15 anos.

Logo, a sentença não comporta reparos.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho hígida a sentença hostilizada.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, haja vista que foi fixado no percentual máximo permitido pela Lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021